Tribunal: TJDFT
Processo: 0715386-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715386-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LETICIA ARAUJO DE AVILA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 27a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, com data de abertura designada para o dia 26/07/2023, conforme certidão de ID 48713374. A agravante peticionou no ID 48838795 e juntou documentos reforçando sua tese recursal e defendo a inexistência de fraude à execução. Cientifique-se o douto Ministério Público, mantendo-se o processo em pauta. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator